Tribunal: STF
Processo: ARE 1526303
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, CAPUT, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



      PRELIMINARES. (1) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE PROCESSO DIVERSO. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO E DA SUA GENITORA PARA INGRESSO E AVERIGUAÇÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. CONSENTIMENTO EXTRAÍDO DAS IMAGENS CAPTURADAS PELA CÂMERA ACOPLADA AO FARDAMENTO MILITAR E DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS À AUTORIDADE POLICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PREAMBULAR AFASTADA. (2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE ADMINISTRATIVA, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO QUE PODE SER VALORADO DESDE QUE REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, TAL COMO NO CASO EM APREÇO. PRECEDENTES. PROEMIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO. RES FURTIVA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAR A AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.



    DOSIMETRIA. (1) PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. TESE NÃO ACOLHIDA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E IMAGENS DA CÂMERA DE MONITORAMENTO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITIVA EM COAUTORIA. CRIME QUE NÃO TERIA OCORRIDO SEM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS AGENTES. (2) PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES, INDEPENDENTE DE QUEM PORTAVA O ARTEFATO DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA. INCREMENTO MANTIDO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE ATESTAR A LESIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO PELAS FALAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E PELAS IMAGENS DA CÂMERA DE MONITORAMENTO. REPRIMENDA INALTERADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 15, e-doc. 460).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 484).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “foram violados a propriedade e o asilo do recorrente quando os policiais ingressaram sem autorização, tendo em suas mãos um mandado de prisão originado de processo distinto, e muito embora o Tribunal alegue que houve autorização válida registrada pelas câmeras acopladas no corpo dos policiais, os vídeos só tiveram início quando já teriam ingressado na residência, o que afasta qualquer consentimento válido ANTES da entrada, conforme será abordado no presente reclamo” (fl. 10, e-doc. 497).



    Acrescenta que, “como não houve consentimento válido do recorrente apto para a busca domiciliar, tendo apenas o consentimento viciado assinado pela mãe na delegacia de polícia e não na residência, inexiste qualquer elemento que comprove que ele teria consentido” (fl. 14, e-doc. 497).



    Pontua que “admitir a entrada na residência para um fim específico, não significa que os policiais teriam autorização para vasculhar a casa como uma espécie de salvo conduto extrapolando normas constitucionais da inviolabilidade do domicílio, e também, do direito à privacidade” (fl. 14, e-doc. 497).



    Aponta que “nos diversos vídeos em nenhum instante existe nas imagens qualquer tipo de consentimento válido do recorrente, não sendo demais frisar, que até mesmo já se encontrada algemado no momento em que os policiais estariam revistando todos os cômodos de sua casa, o que devia totalmente a finalidade específica do mandado de prisão ativo, sendo esse exclusivo para cumprir a prisão (como de fato foi cumprida no início), e não em uma verdade pescaria de provas” (fl. 15, e-doc. 497).



    Conclui que “no presente caso não houve uma verdadeira interpretação jurídica da norma constitucional em debate pelo Tribunal Catarinense, tendo em conta que se restringiu a análise jurídica em relação a legalidade da ação empregada pelos policiais, devendo os requisitos dos entendimentos acima colacionados serem analisados em consonância com os TEMAS 280 e 1208, os quais já foram debruçados pela Suprema Corte sobre a escorreita aplicação da norma constitucional” (fl. 15, e-doc. 497).



    Estes os pedidos: 



    “Pelo exposto, demonstrando-se à saciedade que a respeitável decisão aqui debatida violou o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pelo que deve ser anulado o acórdão recorrido declarando o processo nulo desde seu início, pois, foi desencadeada a persecução penal baseada, tão somente em procedimento nulo, sem a qual inexistia qualquer condenação, assim o presente reclamo deve ser admitido, conhecido e provido, sendo determinado o envio para o Supremo Tribunal Federal, para então verificar se comporá provimento ou improvimento do Recurso Extraordinário” (fl. 16, e-doc. 497).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a “não admissão do recurso extraordinário em razão dos óbices das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356 do STF, bem como porque eventual ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa. Eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso” (fl. 7, e-doc. 507).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 552). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o prequestionamento da matéria ocorreu devidamente, pois, foram opostos embargos de declaração devidamente como exige a súmula 356 do STF ocorrendo de forma explícita conforme argumentação demonstrada tanto em sede do reclamo extraordinário, como nos argumentos do mesmo Tribunal que negou a admissibilidade, bem como, nos argumentos demonstrados no presente agravo” (fl. 10, e-doc. 560).



    Salienta que “em nenhum momento o reclamo extraordinário está sendo feito a análise de provas, e sim as formas de consentimento válido para ser fixada uma tese de extrema relevância jurídica, sob a égide da possibilidade do direito fundamental ante a inviolabilidade do domicílio, pois, este vem sendo desrespeitado repetidamente, maquiado com qualquer tipo de consentimento, que geralmente se dão em grande estresse policial, o que altera o livre discernimento para de fato, consentir ou não com a ação” (fls. 11-12, e-doc. 560).



    Ressalta que “o próprio Supremo também em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 1.368.160/RS, debateu os requisitos permissivos em relação ao consentimento do morador/agravante para busca e apreensão em domicílio, visto que, em nenhum momento os preencheu, tornando a ação policial uma clara e devassa busca sem autorização expressa livre de indução, e se não bastasse, o mais perto de um consentimento se deu de forma totalmente nula” (fl. 12, e-doc. 460).



    Insiste que “todos os elementos colhidos em uma verdadeira ‘pescaria probatória’ usando mandado de prisão distinto como ‘pretexto’ em busca de convalidar a incursão policial nula que violou o domicílio já que inexistia mandado de busca e apreensão, e ainda, sem o válido consentimento do agravante e de qualquer outra pessoa, vão em consonância com o tema abordado em sede de repercussão geral fixado pelo STF, não havendo, portanto, a incidência da súmula 279 do STF, a qual também deve ser afastada” (fl. 15, e-doc. 560).



    Estes os pedidos: 



    “a) Requer, a Eminente 2ª Vice-Presidência, conforme o exposto, reconheça a admissibilidade do Recurso Extraordinário, por conseguinte, seja remetido ao Supremo Tribunal Federal, e por ele dado provimento, nos termos do art. 1.042 § 5º, do Código de Processo Civil, ainda, com a análise dos seus próprios fundamentos jurídicos ante a violação do art. 5º inciso XI, da Constituição Federal, em razão das formas de consentimento do morador terem total relevância para a uniformização do entendimento sobre os seus pressupostos de validade, os quais já vem sendo debatido em sede de repercussão geral – Tema 1208 do STF” (fl. 15, e-doc. 560).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede “a) o não conhecimento do agravo interposto em razão do óbice da Súmula n. 287 do STF; b) eventualmente conhecido o agravo, que lhe seja negado provimento para manter-se a íntegra da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; e c) na hipótese de restar admitido o recurso extraordinário, que lhe seja negado provimento” (fl. 4, e-doc. 566).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento da ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do recorrente, por desvio de finalidade do mandato de prisão e vício de consentimento. 



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    Superado esse óbice, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante.



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de ofensa constitucional direta, poderia se superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso. Súmula 287/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.506.838-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.276-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    9. Consta dos autos que, na sentença condenatória (Ação Penal n. 5009475-60.2022.8.24.0039/SC), o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC condenou o agravante às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no caput, inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 e inc. I do art. 61, ambos do Código Penal (roubo majorado), e concluiu ter sido franqueado, por sua mãe, o ingresso de policiais no domicílio do agravante, em cumprimento de mandado de prisão do agravante por outro crime:



    “Preliminarmente, suscita a defesa do réu Luciano que a colheita probatória realizada na residência do acusado fora ilegal, tendo em vista que o ingresso ocorrera de maneira ilegítima, revelia das garantias constitucionais de inviolabilidade de domicílio (...)



    No presente caso, diante da dinâmica de como os fatos ocorreram, percebidos através dos depoimentos prestados em juízo, em especial, dos policiais militares Emanuel Ortiz, Giovani Burger Ribeiro e Anderson Rufaman, resta confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, a autorização expressa para ingressar na residência concedida pela mãe do réu.



    Conforme a filmagem da câmera da polícia militar, o termo de consentimento e as declarações prestadas na delegacia de polícia, resta nítido a legalidade e voluntariedade do consentimento (Evento 211, vídeo 2) (...)



    A materialidade do tipo penal ficou demonstrada pelos elementos constantes dos autos de Inquérito Policial n. 5008629-43.2022.8.24.0039, em especial, o boletim de ocorrência n.  00074.2022.0000.7.10 da 2 Delegacia de Polícia de Lages (Evento 1, INQ 1, pp. 04-06) e o boletim de ocorrência n. 02193.2022.000.1714 (Evento 1, INQ 1, pp. 07-08), auto de apreenso (Evento 1, INQ 1, p.12), termo de reconhecimento e entrega (Evento 1, INQ 1, p. 17), auto de avaliação indireta (Evento 1, INQ 1, p. 30), relatório de ordem policial (Evento 1, INQ 1, pp. 31-35) e Fotos (Evento 1, dos autos em apenso).



    A autoria delitiva do réu Luciano Melo de Souza também está devidamente comprovada pela ampla produção da prova oral produzida em sede inquisitorial e judicial das testemunhas e da própria confissão do réu tanto na delegacia de polícia como em juízo. 



    Tanto nas filmagens das câmeras da polícia miliar, do depoimento na delegacia de polícia como em juízo, o réu estava calmo tendo confessado de imediato a autoria do crime com dois outros indivíduos.



    Sob o crivo do contraditório, a testemunha Emanuel Ortiz, policial militar, que estava de serviço na noite dos fatos, esclareceu que se deslocaram para o estabelecimento roubado e no localizaram nada naquela noite. Todavia, a investigação continuou e já tinham informações de quem seriam os autores do roubo, inclusive, que um seria o Luciano que estava com o mandado em aberto. Como sabiam quem ele era e onde moravam, foram até sua residência para cumprir o mandado de prisão de tráfico em aberto. Luciano estava na frente da casa e fizeram a abordagem e a mãe dele autorizou a entrada na residência, sendo encontrado e recuperado o celular da vítima Ana Camila Sator da Rosa, um tênis da marca Nike, um par de luvas bem diferenciadas e um moletom idêntico ao que aparecia nas imagens da câmara de segurança da farmácia. Afirma com precisão que o réu confirmou o comentimento do crime, sendo que a mãe dele também desconfiou de que era seu filho nas imagens do assalto no jornal. (...)



    Pelas fotos acostadas no inquérito incontestável que o réu Luciano estava portando uma arma de fogo de cano longo o que por si só caracteriza sobremaneira a intimidação e a grave ameaça a configurar a majorante no art. 157 do Código Penal. 



    O temor das testemunhas presenciais perdurou até mesmo na audiência de instrução, eis que nenhuma delas quis prestar o depoimento na frente do acusado. 



    Neste norte, evidente que a argumentação defensiva não se mostra suficiente para impedir a responsabilização penal pela ação praticada. Diante de todos estes elementos não há o que se falar em desclassificação para delito menos grave, eis que plenamente demonstrada a conduta do apelante nas sanções do art. 157 do Código Penal” (fls. 2-6, e-doc. 339).



    10. No julgamento da apelação criminal n. 5009475-60.2022.8.24.0039/SC, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença condenatória, nestes termos: 



    “Preambularmente, suscitou o apelante a ilicitude de provas obtidas durante a ação policial por suposta ocorrência de violação de domicílio.



    A pretensão, no entanto, não merece acolhida.



    Isso porque, a guarnição policial se deslocou à residência do acusado para cumprir mandado de prisão oriundo de processo diverso, ocasião em que tanto Luciano, quanto sua genitora, Janete de Souza, autorizaram o acesso e a averiguação no interior do imóvel.



    E tal consentimento pode ser extraído das imagens da câmera acoplada ao fardamento militar, disponibilizadas no evento 1 dos autos do Inquérito Policial n. 5008629-43.2022.8.24.0039, assim como dos depoimentos prestados por Janete e Luciano à Autoridade Policial (processo 5008629-43.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INQ1 - fls. 13/15) (...)



    A par dessas considerações, não há discussão acerca do consentimento ou não manifestado por Janete, cingindo-se a insurgência quanto à sua livre manifestação da vontade, vez que, segundo a defesa, o consentimento teria se dado por meio de constrangimento e intimidação causados pela conduta policial, situação esta, no entanto, não evidenciada na espécie.



    A genitora do acusado não só manifestou consentimento aos policiais de forma verbal, como afirmou tal fato perante a Autoridade Policial, de modo que a negativa manifestada na audiência instrutória se deu com o nítido intento de anular as provas e eximir seu filho da responsabilidade penal.



    Ainda que a autorização tenha sido concedida após o ingresso dos policiais na residência, como alega a defesa, em nenhum momento Janete ou Luciano se opuseram à averiguação no imóvel. Ao revés, a genitora consignou que ‘revista tudo, canto por canto eu olho, de medo’, sem ter conhecimento, entretanto, que o aparelho celular, o par de tênis e o par de luvas apreendidos possuíam relação com o roubo cometido na farmácia vítima.



    O fato de Janete ser supostamente analfabeta, ademais, não pode servir de amparo para invalidar a documentação assinada perante o Delegado de Polícia, pois além de não manifestar referida condição quando da sua oitiva, é cediço que o agente público possui fé-pública, não podendo se presumir que redigiu o documento com informações diversas daquelas prestadas pela depoente.



    Assim, diante da análise das mídias referente a abordagem policial, e das declarações prestadas por Janete e Luciano perante a Autoridade Policial, conclui-se que houve consentimento válido para ingresso no domicílio. (...)



    Não há falar, portanto, em desvio ou finalidade do mandado, pois, segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios. (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)



    Dessa maneira, não se verifica o suscitado vício de consentimento na manifestação de vontade da genitora ou do próprio acusado ao permitir a incursão policial em sua residência, motivo pela qual se rechaça a tese preliminar arguida. (...)



    Sustenta a defesa a ocorrência de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inaugural, ante a inobservância dos ditames do art. 226 do Códex Instrumental.



    A prefacial, no entanto, não merece acolhida (...)



    A par dessas considerações, no caso em apreço, constata-se que o édito condenatório não se baseou única e exclusivamente na fotografia do acusado extraída de rede social, tal como se verá adiante, mas tão somente o levou em consideração somado aos demais elementos acostados nos autos.



    Com efeito, a identificação do apelante se deu precipuamente pelos objetos subtraídos localizados na sua residência, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do acusado em ambas as fases do processo. (...)



    A defesa pleiteia, de forma genérica, a absolvição por insuficiência probatória.



    Sem razão, adianta-se. 



    A materialidade e a autoria emergem dos documentos juntados no Inquérito Policial (evento 1 dos autos n. 5008629-43.2022.8.24.0039), notadamente o boletim de ocorrência e fotografias que os acompanham (doc. 4), auto de apreensão (doc. 12), termo de reconhecimento e entrega (doc. 17), as mídias colacionadas (evento 1 dos autos n. 5008629-43.2022.8.24.0039), bem como a prova oral colhida em ambas etapas procedimentais. (...)



    A partir do que se infere dos relatos acima destacados, aliados às demais provas constantes nos autos, tem-se como sobejamente comprovado que o apelante, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, praticaram o crime de roubo, nos termos delineados pelo Parquet na peça vestibular.



    Convém ressaltar, desde logo, que consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados. (...)



    In casu, as vítimas – funcionários da farmácia – narraram de forma coerente e harmônica, em ambas as fases do processo, que na data dos fatos dois masculinos adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, sendo que subtraíram dinheiro, celulares e a CPU de um computador. Esclareceram, ainda, que embora não tenha sido possível visualizar com precisão o rosto dos agentes, verificaram que um deles utilizava um tênis preto, com solado branco, da marca Nike, e um par de luvas azuis, objetos apreendidos pela polícia na residência do apelante. 



    Ademais, os policiais militares que participaram da abordagem confirmaram que na residência do réu foram encontrados o celular pertencente a uma das vítimas, além de um tênis e um par de luvas que aparecem nas imagens da câmera de segurança.



    Convém ressaltar que as declarações de agentes policiais, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de credibilidade por ostentarem presunção de veracidade, de modo que os depoimentos por eles prestados não podem ser desconsiderados ou desacreditados em razão de sua condição funcional, máxime quando validados por outros elementos probatórios, exceto quando comprovada a má-fé, o que não é o caso dos autos. (...)



    A par dessas considerações, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, até mesmo porque tais provas foram corroboradas pela confissão do apelante em ambas as fases do processo.



    Diante disso, de toda a prova amealhada, entendo tenha restado cabalmente demonstrada a participação de Luciano na prática delitiva, de modo que impossível a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (...)



    Logo, não há reparo a ser feito no cálculo dosimétrico, mantendo-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado” (fls. 4-13, e-doc. 460).



    11. Pelas decisões das instâncias antecedentes, não se comprova ter havido entrada forçada ou busca ilícita no imóvel. Durante o cumprimento do mandado de prisão oriundo de outro processo, os policiais, autorizados pela mãe do agravante, realizaram a busca e apreensão que resultou na apreensão do “celular pertencente a uma das vítimas [do crime de roubo], além de um tênis e um par de luvas que aparecem nas imagens da câmera de segurança” (fls. 11-12, e-doc. 460).



     



    Ressalte-se que o agravante confessou o crime de roubo e foi reconhecido tanto pelas imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento quanto pelos depoimentos das vítimas.



    12. Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela ilicitude da busca no domicílio do agravante e pela nulidade das provas, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Art. 288, parágrafo único; art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I; e art. 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações do Ministério Público e da defesa.



    II. Questão em discussão.



    3. Exame de eventual ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    III. Razão de decidir.



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    7. Precedentes.



    IV Dispositivo.



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.512.373-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.514.989-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1493563-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora